Tribunal: TJMT
Processo: 1002026-51.2019.8.11.0051
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002026-51.2019.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GRACIELE DE SOUZA ROBAINA - CPF: 030.656.101-83 (APELANTE), GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (APELADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (REPRESENTANTE), GRACIELE DE SOUZA ROBAINA - CPF: 030.656.101-83 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), M. C. R. B. (APELANTE), FABRICIO TSUJI ISHIKI - CPF: 280.014.158-13 (ADVOGADO), GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (ADVOGADO), M. C. R. B. (APELADO), FABRICIO TSUJI ISHIKI - CPF: 280.014.158-13 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (APELANTE), MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - CPF: 998.705.411-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE E PROVEU PARCIALMENTE DA PARTE AUTORA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL – MENOR – ATOS LIBIDINOSOS PRATICADOS POR ALUNOS NO INTERIOR DO ÔNIBUS ESCOLAR – NÃO-OBSERVÂNCIA DO DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MUNICÍPIO – DANO MORAL CONFIGURADO – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
– ACOLHIDO – VALOR FIXADO EM INOBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DO MUNICÍPIO CONHECIDO E DESPROVIDO - RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Existindo omissão do poder público advinda de seu mau funcionamento ou conduta culposa dos seus agentes e demonstrado o nexo de causalidade com o dano ocasionado, a Fazenda Pública possui o dever de reparar o eventual prejuízo

2.
Demonstrada a conduta lesiva diante da ausência do dever de vigilância, resta configurado a responsabilidade do Município a indenizar a título de dano moral.

3.
Se o valor da indenização a título de dano moral foi fixado fora dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, o pleito de majoração dos valores deve ser acolhido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

M. C. R. B.

MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE

APELADO(S):

M. C. R. B.

MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recursos de Apelação Cível interposto por
M. C. R. B.
e pelo
MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE
contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, M.M. André Barbosa Guanaes Simões, nos autos da “Ação de Reparação por Danos” no 1002026-51.2019.8.11.0051, que julgou parcialmente procedente o pleito inicial para condenar o Município ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixou honorários advocatícios no patamar de 10% sobre o proveito econômico.

Como causa de pedir recursal, sustenta
a apelante M. C. R. B
sustenta a necessidade de majoração dos danos morais

tendo em vista o abalo sofrido pela menor, juntamente de toda sua família
.

Assevera que “se em razão de uma queda no interior do ônibus escolar fora arbitrado os R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a título de indenização, no presente caso logicamente merece ser MAJORADA a indenização a ora apelante, haja vista a magnitude do dano que lhe fora ocasionado”.

Ao final, requer a majoração do
quantum
arbitrado a título de danos morais.

Em suas razões recursais,
o Município de Campo Verde assevera que “
Ainda que os supostos abusos tenham ocorrido dentro de um ônibus contratado pela municipalidade, isso não quer dizer que a responsabilidade seja objetiva pura e simples”, ao fundamento que “os fatos narrados teriam sido praticados por outros alunos; e não por algum agente estatal do município”.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente o pleito inicial, ou subsidiariamente, a redução do dano moral.

O Apelado M. C. R. B apresentou as contrarrazões em id. 127189704.

Decorreu o prazo sem apresentação das contrarrazões pelo Município de Campo Verde, conforme certidão no id.

127189707.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela majoração dos danos morais – id. 142891687 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, c
uida-se de recursos de Apelação Cível interposto por
M. C. R. B.
e pelo
MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE
contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, M.M. André Barbosa Guanaes Simões, nos autos da “Ação de Reparação por Danos” no 1002026-51.2019.8.11.0051, que julgou parcialmente procedente o pleito inicial para condenar o Município ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), e fixou honorários advocatícios no patamar de 10% sobre o proveito econômico.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação da parte autora merece parcial provimento.

Ressai dos autos que a

M. C. R. B., representada por sua genitora, ajuizou a presente ação indenizatória em desfavor do Município de Campo Verde em decorrência de abuso sexual sofrido no transporte escolar por colegas que estudavam na mesma escola, pleiteando a condenação em danos morais e materiais.

No caso, a parte autora sustenta que passou por situação constrangedora, em síntese, que “
os adolescentes Guilherme, Lucas e Yan já tinham pegado em suas partes íntimas, por baixo da roupa;

que tinham enfiado o dedo em sua “perereca”; que neste momento sentiu dor; que os

meninos revezavam (um cuidava enquanto outro fazia); que ameaçavam Maria Clara

caso esta não praticasse os atos sexuais, lhe dizendo que contariam sobre os

ocorridos para sua mãe; que falavam para o motorista do ônibus (Senhor José) que

Maria Clara bagunçava demais e que os três cuidariam dela e o motorista permitia tal

situação (NÃO HAVIA REGRAS DE SEPARAÇÃO DE ALUNOS CRIANÇAS E

ADOLESCENTES); que os meninos a ameaçavam, dizendo que se não fizesse,

poderia lhe ocorrer algo, tal como invenções sobre Maria Clara à diretora da escola
”.

Assevera, ainda, que a escola tinha conhecimento dos fatos, mas se manteve inerte, não tomando qualquer providencias a respeito, bem como sequer comunicou os responsáveis a respeito do ato.

A sentença julgou parcialmente procedente o pleito inicial para condenar o Município ao pagamento de indenização por
danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Com efeito, em que pesem as razões elencadas pelo Município de Campo Verde que os atos foram praticados por outros alunos; e não por algum agente estatal do município, resta claro do conjunto probatório a sua responsabilidade pelo ato ilícito cometido, visto que as próprias circunstâncias que o envolvem, quais sejam, a responsabilidade do município pelos estudantes quando estão sob seu dever de vigilância.

Com efeito, cuidando-se de responsabilidade civil do Estado, por força de expressa disposição constitucional sobre o tema (art. 37, §6o), a regra geral é da responsabilidade objetiva, cujo fundamento repousa na Teoria do Risco Administrativo, segundo a qual está o Poder Público obrigado a reparar o dano por ele causado a outrem por meio de uma ação lícita ou ilícita de seus agentes.

Não obstante, a doutrina há muito se orienta no sentido de que a responsabilidade civil do Estado somente é objetiva quanto ao ato comissivo praticado por seu agente. No que concerne, porém, à sua conduta omissiva, para que se caracterize sua responsabilidade, é mister que se demonstre, além do dano causado à vítima e o respectivo nexo causal, o dolo ou culpa.

Este entendimento foi inaugurado em nosso ordenamento jurídico por Celso Antônio Bandeira de Mello (RT 552/14), sendo seu posicionamento aceito hoje pela maioria da doutrina e da jurisprudência. Segundo o citado jurista:

“Se o Estado não agiu, não pode, logicamente, ser ele o autor do dano. E, se não foi o autor, só cabe responsabilizá-lo caso esteja obrigado a impedir o dano. Isto é: só faz sentido responsabilizá-lo se descumpriu o dever legal que lhe impunha obstar o acesso ao evento lesivo” (in Curso de Direito Administrativo, Malheiros Editores, São Paulo, 2002, p. 855).

Torna-se necessário, pois, que o Estado tenha praticado ato ilícito (omissivo), por não ter concorrido para impedir o dano ou por haver sido insuficiente neste mister, em razão de comportamento inferior ao padrão legalmente exigível, adotando-se para o caso de omissão estatal a Teoria da Responsabilidade Civil Subjetiva.

Sucede, porém, que nem sempre é possível identificar o agente público que tenha agido com culpa ou dolo, sendo que em grande parte dos casos de omissão estatal a falha ou má prestação dos serviços públicos é inerente à própria precária articulação da máquina administrativa. Mas nem por isso o cidadão fica tolhido de buscar eventual reparação em face do Poder Público.

Não sem propósito, mais uma vez, segue lição do escólio de Celso Antônio Bandeira de Mello:

“Em face dos princípios publicísticos não é necessária a identificação de uma culpa individual para deflagrar-se a responsabilidade do Estado. Esta noção civilista é ultrapassada pela ideia denominada de faute du service entre os franceses.
Ocorre culpa do serviço ou falta do serviço quando este não funciona, devendo funcionar, funciona mal ou funciona atrasado.

(...)

Em suma: a ausência do serviço devido ao seu defeituoso funcionamento, inclusive por demora, basta para configurar a responsabilidade do Estado pelos danos daí decorrentes em prejuízo aos administrados.”
Grifos nosso

Logo, havendo omissão do poder público advinda de seu mau funcionamento ou conduta culposa dos seus agentes, bem como, em cada caso, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, deve o Estado reparar eventual prejuízo.

E é justamente nesse contexto que se enquadra a celeuma sub judice, fundando a causa de pedir na má prestação do serviço público que supostamente levou o ato abusivo.

A partir dessas premissas, não há que se olvidar que o ente público de direito interno que ora figura como réu, Município de Campo Verde, responde
pelos atos de seus agentes.

Com efeito, para que se configure o dever de indenizar se faz necessária a presença de três requisitos, quais sejam, a conduta humana, o dano e o nexo de causalidade, restando a culpa como elemento acidental.

Como não poderia ser diferente, a responsabilidade civil é a expressão obrigacional mais visível da atividade humana, razão pela qual um fato da natureza, a despeito de poder causar dano, não gera responsabilidade civil, por não poder ser atribuído ao homem.

Na hipótese, duvidas não há que a parte M. C. R. B. sofreu o abuso sexual dentro do ônibus escolar, uma vez que, durante o procedimento administrativo que apurou o ato infracional praticados pelos colegas de escola – id. 127189650 -, restou demonstrado o abuso, como se vê:

“Ante o exposto, demonstrada a materialidade delitiva e individualizada a autoria, e considerando SMJ, concluídos os trabalhos da Polícia Judiciária Civil, atribuo aos menores em conflito com a lei, LUCAS MATEUS DE ALMEIDA, e YAN GUSTAVO DE FERREIRA PORTO, a responsabilidade pela prática do ato infracional análogo ao crime tipificado no art. 217-A, caput, do Código Penal Brasileira. Razão pela qual, remeto os presentes autos para elevada apreciação”.

Aliás, transcrevo trecho da sentença que, de forma brilhante, descreveu os depoimentos que corroboram que houve abuso sexual dentro do transporte escolar, bem como a falha no dever de vigilância prestado pelos servidores do Município de Campo Verde:

Nesse ponto, ressalta-se que, ao contrário do alegado na contestação, é fato comprovado que os atos perpetrados pelos adolescentes Guilherme, Lucas e Yan, não se limitaram a pequenas carícias como “pegar na perna” da requerente ou dar “selinhos”, consubstanciando-se em atos libidinosos como o de inserir os dedos nas partes íntimas da Requerente que, à época dos fatos, possuía somente nove anos de idade.

Para tanto, veja-se o depoimento dos próprios envolvidos, os quais corroboram os argumentos iniciais. Nesse sentido, o depoimento do jovem Lucas:

“(...) Que depois de uns dias, Maria Clara continuou sentada ao lado do declarante e em dado momento enquanto voltava da escola, Maria Clara começou a passar as mãos na perna do declarante e foi subindo e pegou em suas partes íntimas e apertou, ao que diz o declarante que com isso, passou suas mãos nas partes íntimas de Maria Clara (...).”

No mesmo sentido se deu o depoimento do menor Yan:

“(...) Que então o declarante passou a se sentar junto de Afonso, mas depois voltou a se sentar sozinho, momento que Maria Clara novamente voltou a se sentar junto ao declarante e nisso, baixou a parte da frente de sua caça legging e disse: PEGUE AQUI, então disse o declarante que pegou onde Maria Clara pediu, em sua vagina, enquanto que Maria Clara pegava em seu pênis (...).”

Os mesmos fatos são confirmados pela Requerente em seu depoimento, com a diferença de que, na versão da Autora, foram os adolescentes que a forçavam a praticar tais atos e a deixar que a molestassem:

“(...) Que desde a primeira vez que sentou-se nos fundos com os meninos, eles já começaram a fazer coisas que a declarante não gostava, pois eles pediam para a declarante por a mão no pipiu deles, por dentro da roupa; Que eles também colocavam a mão por dentro do shorts da declarante e ficavam passando a mão em sua perereca; (...) Que perguntada se sabia que isso que eles faziam era errado, respondeu que não, mas que quando contou pra amiga Ketlyn ela disse que isso era errado; Que por ter medo da mãe saber o que tinham acontecido, a declarante preferiu deixar os meninos pegarem em suas “partes íntimas” e também pegava nas partes íntimas deles (...)”.

Já a senhora Nilva, que à época era a diretora da escola em que a Requerente e os adolescentes envolvidos, confirmou, em audiência de instrução, que, depois que teve conhecimento dos fatos, teria chamado os menores para prestar esclarecimentos e que, registrando o fato em ata, os menores teriam confirmado que puseram as mãos nas partes íntimas da Requerente no interior do ônibus escolar.

Portanto, diante de tais fatos, percebe-se a fragilidade das alegações da defesa, de que os atos perpetrados em desfavor da Requerente não teriam ultrapassado meros toques em suas pernas ou “selinhos”.

Além disso, não se pode acatar o verdadeiro desvio de responsabilização que o requerido pretendeu em sua contestação, ao dizer que, não se teria como imputar-lhe responsabilidade por ter a Requerente sofrido abuso anterior.

Ora, isso é imputar à vítima a culpa pelo ocorrido, chegando-se a afirmar que não se poderia indenizar os danos sofridos por já ter sido abusada em ocasião anterior.

Facilmente se pode concluir que o momento da ruptura do hímem da Requerente é questão indiferente à resolução do presente caso, vez que, independente de ter ocorrido abuso anterior que teria sido a causa do rompimento do hímem, fato é que se confirmou os atos descritos na inicial.

Para tanto, remeto aos depoimentos colhidos na Delegacia e que, já citados, confirmam que ao menos três adolescentes, por diversos dias, passaram as mãos ou até inseriram os dedos nas partes íntimas da Requerente, e tudo dentro do transporte escolar.

Ressalta-se que os depoimentos prestados na audiência de instrução e julgamento estão em consonância com procedimento administrativo que apurou o ato infracional – id. 127189650 - .

Aliado a isso, a responsabilidade do município quanto a omissão, fica ainda mais clara, porque o motorista do transporte escolar em seu depoimento na delegacia reconheceu que– id. 127189650, pág. 29 -:

“Que não recorda exatamente da data, mas acredita o declarante que fora por volta do mês de outubro/2018, ouviu durante

trajeto, o aluno Lucas falar: MARIA, QUE HORAS VOCÊ TEM PARA ME DAR?, que segundo o declarante, Lucas reetia referida frase por várias vezes, assim como: MARIA, QUE HORAS VOCÊ VAI ME DAR?, em seguida, diz o declarante que Lucas falou: EU VOU TIRAR A VIRGINDADE DE MARIA, momento que segundo o declarante parou o ônibus e fora até a pessoa de Lucas e o repreendeu, além de dizer que iria levar o caso para os responsáveis; (...) QUE sobre as falas de Lucas, diz o declarante que informou à direção da escola Garbúgio, (....)

Assim, no caso em tela restou evidenciada a conduta negligente por parte do Poder Público, visto que devidamente demonstrados o dano e o nexo causal entre ambos e prescindível a demonstração de culpa ou dolo. Desse modo, impõe-se o dever de reparação decorrente da prática de ato ilícito.

Não obstante, restou claro o constrangimento gerado a parte autora por ter sofrido abusos dentro do transporte escolar, o que apenas reforça a responsabilidade estatal pela conduta negligente de seus agentes, que deveriam ter prezados pelo dever de vigilância em relação aos alunos.

E ainda, pelo relatório da psicóloga que acompanha a parte autora foi conclusiva a respeito dos danos causados pelos abusos sofridos.

Com relação ao tema em discussão, eis o entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ESCOLA MUNICIPAL. ABUSO SEXUAL DE MENORES POR ESTAGIÁRIO DO EDUCANDÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OMISSÃO ESPECÍFICA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM. MANUTENÇÃO. I. Hipótese na qual os autores, G.V.C. e A.O.K., genitores da autora M.C.K. (menor impúbere), buscam a condenação do MUNICÍPIO DE SAPIRANGA ao pagamento de indenização pelos danos morais experimentados, alegando que, entre os meses de abril e julho de 2012, o estagiário K.B.R., com 16 anos à época dos fatos, praticou ato libidinoso em crianças (entre 02 a 03 anos de idade) da turma maternal II, que frequentavam a Escola Municipal de Educação Infantil Aruanã, dentre elas a filha do casal. II. Responsabilidade Objetiva. As escolas públicas têm o dever de guarda e preservação da incolumidade dos alunos, respondendo pelos danos a eles causados, independentemente de culpa, conforme o art. 37, § 6o da Constituição Federal. III. Dano Moral. Evidentes os danos morais sofridos, tanto pela criança, assim como pelos seus genitores, em decorrência da conduta delitiva que se revelou como elemento estressor, repercutindo na seara psicológica dos autores, refletindo negativamente em toda a entidade familiar. Desnecessária a produção de prova a respeito do... dano moral, por representar modalidade de dano in re ipsa, que decorre do próprio fato. IV. Quantum Indenizatório. Manutenção do quantum indenizatório fixado em sentença - 200 salários mínimos para a vítima e 50 salário mínimos para os genitores. Os valores das reparações não podem ter qualquer vinculação com o salário mínimo, nos termos do art. 7o, inciso IV, da Constituição Federal. Montante das condenações convertidos em termos monetários. V. Consectários Legais. Os valores deverão ser corrigidos monetariamente, a partir da data da sentença, com fulcro na Súmula no 362 do STJ, observando-se os índices relativos a cada período consoante segue: - TR de 30 de junho de 2009 a 24 de março de 2015, conforme Lei no 11.960/2009, em consonância com a Questão de Ordem nas ADIs no 4.357 e 4.425; - IPCA-E a partir de 25 de março de 2015, em função da modulação dos efeitos na Questão de Ordem, nas ADIs no 4.357 e 4.425. Em relação aos juros de mora, os mesmos devem incidir no percentual de 6% ao ano, a contar da data do fato danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, de acordo com o previsto no art. 5o, da Lei 11.960/2009, considerando que a inconstitucionalidade da Emenda Constitucional no 62/2009 declarada pelo STF na ADI 4425/DF abrange tão somente a expressão "índice... oficial de remuneração básica da caderneta de poupança", referente à correção monetária. VI. Honorários advocatícios mantidos em 10% sobre o valor da condenação. APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA. ( Apelação Cível No 70068576453, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 25/05/2017).

(TJ-RS - AC: 70068576453 RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Data de Julgamento: 25/05/2017, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ABUSO SEXUAL PRATICADO POR CRIANÇAS DENTRO DA ESCOLA, DURANTE ATIVIDADE RECREACIONAL. FALHA NO DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA. DANOS MATERIAIS VERIFICADOS. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM. REDUÇÃO. A prova constante dos autos é suficiente para permitir concluir que o menor impúbere autor da ação foi, de fato, vítima de abuso sexual praticado por outros coleguinhas da mesma idade, durante atividade recreativa no ginásio da Escola demandada, sem que as professoras/cuidadoras presentes tivessem visto. Logo, deve a demandada responder pela reparação integral dos danos sofridos pelo autor, conforme previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bem como nos arts. 932 e 933 do CCB. Os danos materiais consubstanciam-se nos valores despendidos com honorários médicos (consultas com psicólogos e psiquiatras), bem como com as medicações que o autor necessitou fazer uso por conta do referido episódio desde o evento danoso, conforme notas fiscais e recibos colacionados aos autos. O dano moral é presumido na hipótese, dispensando prova maior. Não obstante, o que veio aos autos é suficiente para confirmar a sua ocorrência. Não há dúvidas de que um episódio de... abuso sexual, mormente em tão tenra idade, gera sofrimento e estresse relevante. Quantum fixado na origem em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), que é reduzido para R$15.000,00, tendo em vista as circunstâncias trazidas aos autos. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. ( Apelação Cível No 70077501401, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em 12/07/2018).

(TJ-RS - AC: 70077501401 RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 12/07/2018, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/07/2018)

A partir de tais premissas, comprovado o ato ilícito por parte do poder público, a responsabilidade da parte ré pelos danos causados é medida que se impõe, visto que o abuso sofrido pela menor teve como causa imediata a conduta negligente de agentes públicos (
dever de vigilância
).

Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944).

Vale frisar que o dano moral não se aperfeiçoa quando presentes tão somente incômodos do dia a dia, ou seja, meros dissabores - o que seria utopia buscar evitar a todo custo -, razão pela qual os danos morais devem ser, ao menos em regra, comprovados em toda sua extensão.

Fundamento em regra, a propósito, porque entendo que a hipótese destes autos dispensa maiores elementos de provas, uma vez que a situação que envolveu a parte autora evidencia o sofrimento psíquico de forma patente.

Com efeito, pode-se afirmar que
o dano moral indenizável é aquele que pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, em seu íntimo, causando-lhe dor, constrangimento, incômodo, tristeza, angústia. Justamente por isto, alcança valores prevalentemente ideais, embora simultaneamente possa estar acompanhado de danos materiais, quando se acumulam.

No que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

Considerando esses elementos me autorizam a majorar o valor fixado de R$30.000,00 (trinta mil reais) para R$ 70.000,00 (setenta mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora.

Ante o exposto,
conheço dos recursos e:

a) dou parcial provimento ao recurso da parte autora
para majorar os danos morais para
R$ 70.000,00 (setenta mil reais);

b) nego provimento ao recurso do Município de Campo Verde
.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), adicionados sobre o percentual já fixado, nos termos do art. 85, § 11o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023